Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734568-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: AMYLANY DIAS CUNHA D E S P A C H O Faculto ao apelante justificar a tempestividade de seu recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023 10:11:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator